Tribunal: STF
Processo: ARE 1132629
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fls. 25-26):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo nº 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%. 
    Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais nº 1.391.198-RS, e nº 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário nº 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem. 
    Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio. 
    Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. 
    Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5º da Lei Estadual nº 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara. 
    Prescrição da execução individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. 
    Título executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento, bastando a apresentação de simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido, nos termos dispostos no art. 475-B do CPC. 
    Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. 
    Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento. 
    Juros moratórios. Cabimento. Ainda que existam divergências sobre o termo inicial dos juros moratórios, esta Câmara entende que são devidos a partir da citação da execução individual. Incidência, de forma simples, da citação do Banco-executado na fase de cumprimento de sentença até efetivo pagamento. 
    Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária pela Tabela Prática. 
    Liquidação do débito. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do débito. 
    Honorários advocatícios. Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele obtido. 
    Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do poupador, oportunamente. 
    Recurso parcialmente provido”.
    Interpostos Recursos Especiais por ambas as partes (Vol. 2, fl. 49 e Vol. 2, fl. 74), o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação aos Recursos Especiais 1.361.800/SP e 1.370.899/SP (Vol. 3, fl. 16), sobrevindo nova decisão nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 23):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL - Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo - Novo julgamento por esta Turma, consoante o previsto no art. 543-C, § 7º, inc. II, do CPC/1973.
    Recurso provido.
    Adequação ao posicionamento do STJ”.
    Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 28), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, suscitando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até julgamento final do RE 626.307-RG (Tema 264).
    Quanto ao mais, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 92, § 2º, da CF/1988, ao argumento de que apenas o STF e o STJ têm jurisdição em todo o território nacional. Logo, “os juízes de direito não podem extrapolar os limites de sua jurisdição, sendo nula qualquer decisão que não respeite as regras instituídas pela legislação pátria”, razão pela qual não poderia uma decisão proferida pelo TJDFT ter seu cumprimento individual de sentença processado no TJSP (Vol. 3, fl. 40); (b) art. 5º, XXI, da CF/1988, pois o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) não tem legitimidade para representar a recorrida, visto que esta não é sua filiada; (c) art. 5º, II, da CF/1988, pois (c.1) eventual saldo positivo em favor da recorrida deve ser atualizado pelos índices de correção próprios da caderneta de poupanças, previsto no contrato, de forma que “a Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração” (Vol. 3, fl. 44); (c.2) o termo inicial dos juros moratórios deve ser contado a partir da citação nesta ação e não na ação coletiva, razão pela qual “não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhe seriam devidos” (Vol. 3, fl. 46). 
    Por fim, alega violação à coisa julgada de “decisão judicial que, na fase de liquidação e cumprimento de sentença, venha a reconhecer a obrigação desta instituição financeira ao pagamento de juros remuneratórios mensais” (Vol. 3, fl. 50).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 6, fl. 38), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto (a) à necessidade de associação ao autor da ação coletiva, por incidir o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 848, que afastou a repercussão geral da matéria; e (b) ao foro competente para processar a ação, em face da orientação fixada por esta CORTE no Tema 715, que não reconheceu a repercussão geral da matéria. 
    No que se refere à correção monetária, juros moratórios e remuneratórios, inadmitiu o recurso por demandar análise da legislação infraconstitucional. 
    No Agravo (Vol. 6, fl. 55), a parte alega violação direta à Constituição Federal. No mais, repisa os fundamentos do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    De início, ante a inadmissibilidade do Apelo Extremo relativamente aos Temas 715 e 848 pelo Tribunal de origem, conheço do recurso apenas quanto à correção monetária e aos juros moratórios e remuneratórios.
    No que concerne à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, em juízo de adequação ao decidido pelo STJ no REsp 1.361.800/SP e no REsp 1.370.899/SP, decidiu que “o marco inicial dos juros moratórios tem como parâmetro a data da citação para a ação civil pública, e, nesses termos, incorreta quanto a este aspecto a solução dada na decisão agravada, esta que merece, portanto, correção neste ponto” (Vol. 3, fl. 26).
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, esta CORTE, no julgamento do ARE 689.735-RG (Tema 577, Rel. Min. GILMAR MENDES), rejeitou a repercussão geral da matéria, em caso análogo a deste autos. Veja-se a ementa do julgado: 
    “AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente